Tribunal: TJMT
Processo: 0007549-75.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0007549-75.2014.8.11.0006
RECORRENTE(s): DISVECO LTDA
RECORRIDO(s): TOYOTA DO BRASIL LTDA e ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DISVECO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de ambas as partes, conforme ementa adiante destacada (ID 81844450):
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Ausente prova de que o bem adquirido seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a rescisão da compra e venda, o que corrobora igualmente na ausência de qualquer dano material ou moral a ser indenizado.
Improcedência da lide principal que impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC. Fixação dos honorários em conformidade com o artigo 85 do CPC/15 que não resulta em valores desproporcionais ou excessivos.
(TJMT ApCiv no 0007549-75.2014.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 31.03.2021).
Foram opostos embargos de declaração por todas as partes, analisados em momentos distintos. No julgamento dos primeiros embargos, foram acolhidas as razões da TOYOTA DO BRASIL LTDA e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. No julgamento dos segundos embargos, foram acolhidas as razões da ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS e deferido os benefícios da justiça gratuita com efeito ex nunc. Os dois embargos de declaração interpostos pela ora recorrente DISVECO LTDA foram rejeitados (IDS 89991497 e 96044484).
A parte recorrente alega violação aos artigos 492 e 85§2o §11, do Código de Processo Civil e 88 do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que é descabida a condenação que lhe foi imposta quanto ao pagamento de honorários advocatícios à litisdenunciada Toyota, tendo em vista que não requereu a denunciação à lide e sim o chamamento ao processo desta fabricante aos autos.
Assevera que o magistrado singular deferiu ex ofício a denunciação à lide, o que foi confirmado por este Sodalício, em atropelo à norma que veda este tipo de intervenção de terceiros nas relações de consumo (art.88 CDC).
Obtempera que não pode sofrer a sucumbência por algo que não foi pedido. Ademais, pontua que a Câmara julgadora, ao manter a condenação da verba sucumbencial prevista no artigo 129§ único do CPC, ofendeu flagrantemente o artigo 492 do CPC, pois é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da requestada pela parte.
No tocante à supracitada violação ao artigo 85§2o do CPC, assevera os seguintes equívocos cometidos pelo órgão julgador: (a) erro quanto a alteração da base de cálculo para arbitramento dos honorários advocatícios; (b) enriquecimento indevido da denunciada Toyota pois “ tanto a Autora quanto a Recorrente arcarão com honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) cada, (...), ou seja, se mantido o acórdão, os advogados da Toyota farão jus ao percentual de 32,5% sobre o valor da causa, o que viola o comando normativo que determina que os honorários não pode ultrapassar o máximo de 20%. (id 99066998 - Pág. 13).
Por derradeiro, no que concerne à violação ao artigo 85§11o do CPC, argumenta que o acordão majorou tão somente os honorários da litisdenunciada Toyota em grau recursal, ignorando o idêntico pleito por ela requestado, embora interpostos dois embargos de declaração nos quais pediu manifestação desta corte a respeito.
Destaca que “o 85, §11 do CPC não faz distinção entre os vencedores, ou seja, tanto o advogado da Requerida, ora Recorrente, quanto da Toyota, fazem jus à majoração, sob pena de existir discriminação entre advogados, não chancelada pela norma processual” (ID 99066998 - Pág. 14”).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 99281973 e 99283959).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 10251448).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 88 do CDC e 85§11o do CPC - Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, a parte recorrente afirma que este Sodalício incorreu em erro ao confirmar a possibilidade de denunciação à lide ex oficio levada a cabo pelo magistrado singular, em desrespeito ao comando inserto no artigo 88 do CDC, bem como ignorou a possibilidade de majoração dos seus honorários em grau recursal, em afronta ao art.85§11o do CPC.
No entanto, ambas as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art. 105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.658.980/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020).
Por outro giro, resta prejudicada a análise do feito com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, no tocante ao artigo 88 do CDC, tendo em vista que, para tanto, é necessária a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que não ocorreu na espécie, diante da ausência de prequestionamento acerca da matéria.
Ante o exposto, inviável a admissão do recurso, nestes pontos.
Da violação ao 85§2o do CPC – Falta de Dialeticidade. Súmulas 283/284 STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 82§2o, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário afirmou que não houve qualquer alteração quanto a base de cálculo para arbitramento dos honorários sucumbenciais, bem como não constatou enriquecimento ilícito da litisdenunciada Toyota quanto ao recebimento destas verbas em patamar superior a 20%, tendo em vista que as condenações estão ancoradas em premissas diversas. A da ora recorrente na improcedência da denunciação a lide, enquanto a da parte consumidora tem lastro na improcedência da ação. Veja-se (ID 66980952):
Já no que tange aos Declaratórios da DISVECO (...), não há erro material na base de cálculo.
Ademais, da leitura da sentença recorrida conclui-se que ao mencionar “15% sobre o valor arbitrado no parágrafo anterior em favor da Denunciada Toyota do Brasil Ltda.”, claramente se refere o “ao valor da causa (fls. 259/260 – definido no incidente de impugnação com código no 183799)”.
(...)
Por fim, não há falar em condenação da sucumbência acima do patamar legal, porque a sua condenação em favor exclusivamente da TOYOTA, decorre da improcedência da denunciação a lide.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou as questões de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos acima expostos, quais sejam, que a decisão que determinou a incidência dos honorários sobre o valor da causa ocorreu em incidente de impugnação, bem como que a sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial à Litisdenunciada Toyota só ultrapassou o patamar de 20%, quando somada àquela a ser paga pela parte consumidora, porque tem como pressuposto a improcedência da denunciação à lide.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
4- Da violação ao artigo 492 do CPC – Decisão em Conformidade com o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ)
Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que este Sodalício, ao manter sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial à fabricante, diante da improcedência da denunciação a lide, incorreu em julgamento extra petita, tendo em vista que a parte postulara pelo chamamento ao processo, convertida em denunciação à lide ex officio pelo juiz de 1o grau.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 81844450):
“No que que tange ao Recurso de Apelação da requerida DISVECO LTDA, a controvérsia está em saber se é caso de afastar sua condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciada Toyota do Brasil Ltda.
Por primeiro, não houve determinação ex offício de denunciação a lide, mas sim aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, quando o pedido de intervenção de terceiro formulado pela Apelante DISVECO, na modalidade de chamamento ao processo, foi recebido como denunciação à lide.
Assim, agiu com acerto a sentença em que condenou a denunciante DISVECO, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada TOYOTA
Ocorre que em caso de improcedência do pedido inicial, exatamente como ocorre no presente caso, o denunciante arca com as verbas de sucumbência relativas à extinção da lide secundária, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, que dispõe:
“Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.
Ressalta-se que o dispositivo legal não faz distinção para o fato de a denunciação ser obrigatória ou não, nem mesmo condiciona a condenação a pedido expresso do denunciado neste sentido, motivo pelo qual nada há que ampare a insurgência recursal da apelante DISVECO.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento extra petita quando há a conversão da modalidade de intervenção de terceiros pelo magistrado, tendo em vista que o provimento jurisdicional é dado nos limites da petição inicial e pedido da parte, que expressamente requereu a participação deste terceiro no processo.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREPOSIÇÃO DA EQUIPE MÉDICA RESPONSÁVEL PELO PARTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELA CLÍNICA RÉ ÀS MÉDICAS ADMITIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO PELO TRIBUNAL EM CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESULTADOS DISTINTOS PARA OS LITISCONSORTES.ADMISSIBILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura determinação de ofício da intervenção, pois houve pedido da parte interessada para trazer o terceiro ao processo.
2. Não se configura julgamento extra petita a qualificação adequada da intervenção de terceiros feita pelo Tribunal a partir dos elementos da causa. Aplicação do princípio narra mihi factum dabo tibi jus.
3. Sendo o chamamento ao processo facultativo, instaura-se litisconsórcio simples no polo passivo da demanda, podendo a sentença acarretar soluções distintas para cada um dos litisconsortes.
4. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1453887/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016).
E ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRAZO PARA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. VALOR LOCATÍCIO APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido de que o prazo para renovação do contrato locatício comercial é de 5 (cinco) anos.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do correto valor do aluguel, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
4. Acerca da violação aos arts. 141 e 492 do CPC/2015, já decidiu este Tribunal Superior que "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita." (AgRg no AREsp n. 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 25/6/2013).
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1730922/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.